Tribunal: TJSP
Processo: 2237591-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237591-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são impetrantes
ANDERSON LUIZ DIANOSKI e ANTONIO JOSE CARVALHO SILVEIRA e Paciente
JOSE MANUEL CALVELO CABO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e denegaram
a ordem na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237591-80.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14516 2/4
Habeas corpus no 2237591-80.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba
(Autos no 1500414-25.2019.8.26.0626)
Impetrante: Antônio José Carvalho Silveira
Paciente: José Manuel Calvelo Cabo
Voto no 14.516
Habeas corpus. Homicídio. Tentativa. Ameaça. Vias de fato. Já
tendo o Tribunal definido a manutenção da prisão cautelar do
paciente, evidentemente deve aguardar nessa condição seu recurso
a decisão que o pronuncia.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, em favor do
paciente José Manuel Calvelo Cabo, em face de ato proferido pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Caraguatatuba, que mantém sua
prisão preventiva, anteriormente decretada em face de acusação do
suposto cometimento dos delitos de tentativa de homicídio
qualificado, ameaça e vias de fato (por duas vezes).
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade, por falta de
fundamentação, das diversas decisões que indeferiram os sucessivos
pedidos de liberdade provisória. Alega que o paciente faz jus à prisão
domiciliar nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, em face da pandemia que assola o país, aduzindo que
José Manuel se encontra em grupo de risco quanto ao contágio da
patologia Covid-19. Por fim, salientando que o paciente foi
pronunciado para ser submetido ao júri popular, informa já haver sido
interposto Recurso em Sentido Estrito contra tal decisão, pugnando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237591-80.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14516 3/4
pela suspensão da eficácia daquela decisão, no que tange à
manutenção da prisão preventiva, até o julgamento do respectivo
recurso, pleiteando, liminarmente, a determinação para expedição de
alvará de soltura em seu favor e, no mérito, a revogação da custódia
cautelar.
Indeferida a medida liminar em plantão judiciário, pelo Des. José
Damião Pinheiro Machado Cogan (fls. 139-144), a autoridade
apontada como coatora prestou as devidas informações (fls. 153-155)
e, em parecer subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação a ordem (fls. 158-163).
É o relatório.
Conhece-se em parte da impetração. Denega-se, contudo, a
ordem, na parte conhecida.
Inicialmente,
tem-se
que
os
argumentos
relativos
à
fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar, bem
como das decisões que a mantiveram (ante a presença dos requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal) já foram apreciados por
esta
Segunda
Câmara
Criminal
no
Habeas
Corpus
no
2259796-40.2019.8.26.0000 que, então, denegou por unanimidade o
writ em 21.01.2020 (Acórdão no 2020.0000023680).
Já os argumentos relativos ao cabimento da prisão domiciliar
com base na pandemia do Novo Coronavírus, tendo por fundamento a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça foram
igualmente analisados e rechaçados, também de forma unânime, no
Habeas
Corpus
no
2165281-76.2020.8.26.0000,
julgado
em
1o.12.2020 (Acórdão no 2020.0000985009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237591-80.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14516 4/4
Resta analisar, portanto, tão somente o pedido de suspensão da
eficácia da decisão de pronúncia, no que concerne à manutenção da
custódia cautelar, até o julgamento do Recurso em Sentido Estrito.
E, nesse âmbito, tem-se que melhor sorte não assiste o
paciente.
Da simples leitura da decisão de fls. 93-100, vislumbra-se que o
magistrado de primeiro grau se debruçou em detida análise do caso,
concluindo pela persistência dos motivos que ensejaram a decretação
da prisão preventiva, razão pela qual vedou o direito ao recurso em
liberdade. E com acerto agiu o magistrado, em especial tratando-se
de mais veemente situação de suposta violência doméstica com
deflagrado conflito de gênero, havendo prova da materialidade e
suficientes indícios de autoria em desfavor do paciente.
Advirta-se que este tribunal, já por duas vezes, apontou a
legalidade da prisão cautelar do paciente que, assim, evidentemente
não vê sua situação processual penal atenuada pela decisão que o
pronunciou, de sorte que deve, por consequência, aguardar preso o
julgamento do referido recurso.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e denega-
se a ordem na parte conhecida.
Mazina Martins
Relator